Tribunal: TJDFT
Processo: 0746521-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. DOAÇÃO VERBAL DE BEM IMÓVEL REALIZADA EM VIDA. POSSE PROLONGADA. MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1.Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília e o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília.
2.Ação denominada “ação declaratória de direitos sucessórios”, ajuizada em face de espólio, com fundamento em alegada doação verbal de parte de imóvel realizada em vida pelo falecido e exercício de posse por mais de doze anos.
3.O Juízo cível declinou da competência ao entender tratar-se de sobrepartilha. O Juízo sucessório suscitou o conflito, por considerar que a controvérsia envolve direito obrigacional e possessório decorrente de ato inter vivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.A questão em discussão consiste em saber se compete ao juízo sucessório ou ao juízo cível processar e julgar ação que busca o reconhecimento de doação verbal de imóvel e posse prolongada, alegadamente realizada em vida pelo falecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.Embora intitulada como ação declaratória de direitos sucessórios, a pretensão deduzida não versa sobre partilha ou sobrepartilha de bens.
6.O pedido está fundado no reconhecimento de negócio jurídico inter vivos e de posse exercida antes do óbito, o que configura direito obrigacional e possessório.
7.A controvérsia demanda dilação probatória complexa, com apuração de fatos e eventual oitiva de testemunhas, caracterizando matéria de alta indagação.
8.O juízo do inventário não é competente para dirimir litígios complexos estranhos à sucessão causa mortis, devendo tais controvérsias ser apreciadas pelo juízo cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da 16a Vara Cível de Brasília.
Tese de julgamento: “1. Compete ao juízo cível processar e julgar ação que busca o reconhecimento de doação verbal e de posse prolongada decorrentes de ato inter vivos. 2. O juízo sucessório é incompetente para apreciar matéria de alta indagação que exige ampla dilação probatória e não se confunde com partilha ou sobrepartilha.”

Dispositivos relevantes citados: N/A
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2034552, 0723241-19.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, j. 18.08.2025; TJDFT, Acórdão 1766634, 0735037-75.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, j. 02.10.2023.